Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705127-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIO PEREIRA FELINTO, IVANEIDE BANDEIRA PEREIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE HUICKER PEREIRA DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INACIO PEREIRA FELINTO e IVANEIDE BANDEIRA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0711951-53.2020.8.07.0009 requerido por ESPÓLIO DE HUICKER PEREIRA DE MORAES em desfavor de SEBASTIAO PEREIRA FELINTO e outros, apreciou à impugnação à penhora nos seguintes termos: Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA movido pelo espólio de HUICKER PEREIRA DE MORAES e outros em face de SEBASTIAO PEREIRA FELINTO e outros, partes qualificadas nos autos. Os executados INÁCIO PEREIRA FELINTO apresentou (sic) impugnação à penhora (id. 80112100) requerendo o desbloqueio da importância de R$ 65.352,52 (sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) da conta poupança conjunta dos Réus Inácio e sua esposa Ivanilde, e o valor de R$ 3.740,10 (três mil setecentos e quarenta reais e dez centavos), da conta salário do Réu. DECIDO. Nos termos do art. 833, inciso IV e X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, bem como os valores depositados em conta poupança são impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos No presente feito, embora tenha juntado seu contracheque, as transações financeiras existentes no extrato juntado revelam diversos depósitos e créditos que, ao que tudo indica, não são espécie de salário, não havendo relação direta entre o valor recebido a título de salário e os valores existentes na sua conta corrente. Sendo assim, não resta comprovado que a quantia penhorada possui natureza salarial Por outro lado, em relação aos valores bloqueados em conta poupança, o bloqueio deverá persistir apenas em relação ao valor que exceda 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X do CPC. Assim, acolho parcialmente as razões expostas pelo executado e desconstituo parcialmente a penhora "on line" efetuada conforme protocolo de id. 80011968, tendo em vista a comprovação da natureza da conta poupança de onde foram bloqueados os valores. Tendo em vista que os valores bloqueados já foram transferidos, expeça-se com urgência alvará de levantamento da quantia de R$ 44.000,00, penhorada conforme comprovante de id. 80011968, em favor do executado INÁCIO PEREIRA FELINTO, acrescido de juros e correção, se houver. Quanto ao valor remanescente bloqueado (R$ 21.352,52), após a preclusão da presente decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia, acrescida de juros e de correção monetária, se houver, em favor do exequente. Cumpra-se. Intimem-se. ROBERTO DA SILVA FREITAS Juiz de Direito Substituto Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que o importe penhorado em conta corrente (R$ 3.740,10) refere-se a salário e, portanto, configura-se impenhorável. Afirma que a comprovação da origem salarial de todo montante disponível na conta corrente é prova diabólica. Sustenta também que ambos os requerentes necessitam realizar cirurgias oftalmológicas razão pela qual são indispensáveis os recursos que foram penhorados na conta poupança. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a liberação do valor penhorado em favor na conta corrente e também os valores que excederam os quarenta salários mínimos. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada para desconstituir a penhora efetivada. Os agravados requereram a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Em face da documentação acostada, defiro aos agravantes, somente para fins do processamento do presente recurso, a gratuidade de justiça, nos termos do art. 95, § 5o do CPC/2015, sem prejuízo da apreciação dos requisitos para concessão do benefício pelo juízo de origem. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, verifico ausentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se à aferição da possibilidade de desbloqueio de penhora efetivada na conta corrente dos devedores e do valor que ultrapassou os 40 salários mínimos penhorados na conta poupança dos recorrentes. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos da referida legislação. Nessa condição, encontra-se o salário do trabalhador e as contas poupanças (art. 833, incisos IV e X do CPC/2015), cujo direito é tutelado com a finalidade de garantir a sobrevivência digna do devedor, ressalvando os valores destinados ao pagamento de débitos alimentares ou que excederem a 50 salários mínimos. Assim, dispõe as referidas disposições legais: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Constata-se, entretanto, conforme evidenciado pelos extratos juntados pela própria agravante (ID 3540406), que a conta corrente onde foi efetivado o bloqueio judicial já convertido em penhora não era utilizada exclusivamente para o crédito de suas verbas salariais. A detida análise dos documentos acostados tanto na ação originária quanto no presente instrumento, demonstra a existência de créditos diversos, inclusive de rendimento de aplicações financeiras, razão pela qual não há como considerar a impenhorabilidade atribuída pela norma vigente. Sobre o ônus da prova da impenhorabilidade da verba depositada em conta corrente, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DEPÓSITOS EM CONTAS CORRENTES. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO TITULAR. 1. Sendo direito do exequente a penhora preferencialmente em dinheiro (art. 655, inciso I, do CPC), a impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes, ao argumento de tratar-se de verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo. 2. Ademais, à luz da teoria da carga dinâmica da prova, não se concebe distribuir o ônus probatório de modo a retirar tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente e atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.148/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 01/06/2010) Não há falar em prova diabólica, porquanto o que restou evidenciado é que a conta penhorada também recebe outros créditos os quais não possuem natureza salarial, razão pela qual resta afastada a presunção de impenhorabilidade do saldo dessa conta. Nesse sentido, afastada a natureza eminentemente salarial ou de subsistência, a penhora dos ativos financeiros deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis. Esta egrégia Corte também já decidiu pela possibilidade de penhora em conta corrente quando afastada a natureza exclusivamente salarial das verbas bloqueadas, nos termos dos seguintes arestos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA RECAIU SOBRE NUMERÁRIO DE CONTA-SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 333, II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos ou proventos do devedor, ainda que depositados em sua conta corrente bancária, pois tal remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, que não pode ficar sem atendimento. Inteligência do art. 620 do Estatuto Processual Civil. 2 - Todavia, verifica-se que a conta mantida pelo agravante no BRB não é conta salário, mas conta corrente, como se observa no extrato de fl. 157. Em que pese tal contestação não elidir a possibilidade de o recorrente receber seus proventos na aludida conta corrente, afasta a presunção de que todos os valores nela inseridos tenham natureza salarial. 3 - Não tendo o agravante se desincumbido, a teor do previsto no art. 333, II, do CPC, do ônus de comprovar que a penhora foi realizada em conta-salário e que tenha, de fato, incidido em seus proventos de aposentadoria, a medida que se impõe é a manutenção da decisão que indeferiu o desbloqueio do numerário constrito. 4 - Não verificada nenhuma das hipóteses presentes no art. 17 do CPC, impossível a condenação por litigância de má-fé. 5 - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.640014, 20120020245597AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2012, Publicado no DJE: 11/12/2012. Pág.: 264) No que tange aos valores bloqueados na poupança, conforme bem evidenciado pelo magistrado, o montante atingido pela constrição judicial foi de R$ 65.352,52, o qual em razão do disposto no art. 833, X do CPC, teve a parcela de R$ 44.000,00 liberados da penhora, remanescendo a penhora apenas sobre a parte que excedeu os 40 salários mínimos albergados pelo ordenamento jurídico. Vale dizer, a decisão está em conformidade com as disposições legais acerca da impenhorabilidade de saldo de conta corrente. As alegações de necessidade dos recursos penhorados, mesmo que para realização dos procedimentos médicos indicados, não restou sobejamente demonstrados, porquanto a quantia já liberada, correspondente a 40 salários mínimos, é vultosa e capaz de custear praticamente a totalidade dos procedimentos de ambos os recorrentes. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. CONTA POUPANÇA. VALORES EXCEDENTES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial, e incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do CPC. 2. Uma vez não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada em conta corrente, mostra-se possível a constrição judicial. 3. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável (art. 833, inc. X, do CPC). Contudo, a impenhorabilidade não alcança a aplicação financeira como um todo, mas está limitada ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos. O que exceder esse valor poderá ser penhorado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1293578, 07276960320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme demonstrado, as razões jurídicas expendidas pela agravante não se mostram suficientemente para autorizar a liminar recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora